Tribunal: TJPA
Processo: 0031480-89.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031480-89.2015.8.14.0006

APELANTE: ROGERIO NAHUM MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0031480-89.2015.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ROGÉRIO NAHUM MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena privativa para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa,
a ser cumprida em regime
ABERTO,
com consequente substituição por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0031480-89.2015.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ROGÉRIO NAHUM MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROGÉRIO NAHUM MOREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 15319020 p. 2-5) em resumo, que em 28/07/2015 por volta das 09h30, em razão de denúncia anônima de que seria realizada uma entrega de entorpecentes na BR 316

próximo ao Posto de Gasolina que fica localizado ao lado do viaduto do Coqueiro, Policiais Civis se deslocaram até o referido local e montaram campana às proximidades.

Ato contínuo, por volta das 11h50 visualizaram a chegada de um veículo FIAT/IDEIA de placa JVH 4669 de cor cinza na área externa do Posto de Gasolina e às 12h observaram uma motocicleta YAMAHA/YBR FACTOR de placa OTO 6823, cor vermelha se aproximar do referido carro, quando então o condutor do primeiro entregou uma bolsa para o motoqueiro, momento em que foram abordados e, revistados foi encontrado no interior da sacola: 03 (três) embalagens pensando um total de 3.392,1kg (três quilos, trezentas e noventa e duas gramas e um miligrama) de cocaína.

Devido aos fatos, o apelante e Edmilson Oliveira Ribeiro foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15319041 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15319050 p. 1-6) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 (dois terços).

Consta a contrarrazão ao recurso (ID nº 15319057 p. 1-3), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
improvimento
(ID nº 16268913 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante juntamente com Edmilson Oliveira Ribeiro, foram presos em flagrante delito
após denúncia de que seria realizada uma entrega de entorpecentes na BR 316

próximo ao Posto de Gasolina, o qual que fica localizado ao lado do viaduto do Coqueiro.

Ao chegarem no local apontado, Policiais Civis montaram campana às proximidades, e, por volta das 11h50 visualizaram a chegada de um veículo FIAT/IDEIA de placa JVH 4669 de cor cinza na área externa do Posto de Gasolina e Às 12h observaram uma motocicleta YAMAHA/YBR FACTOR de placa OTO 6823, cor vermelha se aproximar do referido carro, quando então o condutor do primeiro entregou uma bolsa para o motoqueiro, momento em que foram abordados e, revista encontraram no interior da sacola: 03 (três) embalagens pensando um total de 3.392,1kg (três quilos, trezentas e noventa e duas gramas e um miligrama) de cocaína,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 15319028 p. 2-3) e
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 15319009 p. 7-8)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33, §1º II da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação Roberto Anaisse de Sousa Oliveira e Kerly Francisco Araújo Soeiro
,
Policiais Civis que participaram da prisão do Apelante juntamente com Edmilson Oliveira Ribeiro foram uníssonos em declarar que após recebimento de denúncia anônima, procederam com investigação prévia e visualizaram a entrega de entorpecentes de Edmilson à Rogério Nahum Moreira
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos em Juízo e por meio da materialidade delitiva, que este, adquiria de Edimilson os entorpecentes.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato adquirir o referido produto com tal finalidade ou para cessão ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do
tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que além do recorrente preencher todos os requisitos inerentes ao benefício, o Magistrado deixou de fundamentar a concessão na fração mínima.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 conforme fundamentação a seguir:

“NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três)
dias-multa, a qual tenho por
concreta, definitiva
e
final,
para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.”

Analisando o presente caso, entendo haver
razão ao Apelante
.

Explico.

Assim, considerando a ausência de fundamentação, bem como em razão do Apelante preencher os requisitos para a concessão do referido benefício, entendo que deve ser reduzido o apenamento em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Em razão da pena-base restar fixada em de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para redimensionar a pena privativa para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa,
a ser cumprida em regime
ABERTO,
com consequente
substituição por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator

Belém, 29/11/2023